Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ao argumento de incompetência territorial com base no art. 51, III, da Lei 9.099/95. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega que é vedado ao magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ. Afirma, ainda, que o foro de eleição prevalece frente a qualquer outro foro. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Por aplicação da Súmula 33 do STJ, segundo a qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e no caso de eleição de foro o juiz só pode reconhecer a incompetência por provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, o que não restou evidenciado no caso em apreço. Ademais, considerando que é relativa a competência definida pelo foro do domicílio das partes, não caberia declaração de ofício da incompetência territorial.
4. O presente caso trata-se de ação de cobrança de taxa condominial, tendo a Convenção do Condomínio eleito o foro de Águas Claras - DF para dirimir controvérsia ou dúvidas que decorram da Convenção, devendo prevalecer a
autonomia privada da vontade na eleição do foro para dirimir as controvérsias dele decorrentes. Assim, considerando a ausência de abusividade do art. 49 da Convenção do Condomínio Residencial Europa Park (ID 41611711), a mesma deve ser respeitada e aplicada para a solução do conflito de interesses. Precedentes: (Acórdão 1343392, 07013894820218070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180862, 07017649620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Desse modo, como a r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/95, ela deve ser anulada, retornando os autos ao Juízo a quo o regular trâmite do feito.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos para regular processamento.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.